Tribunal: CARF
Processo: 10600.720148/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720148/2015-43
ACÓRDÃO
1202-001.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720148/2015-43
2
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo
de Andrade Couto (Presidente). Declarou-se impedida a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 07-46.337 - 6a Turma da DRJ/FNS,
Sessão de 06 de abril de 2020, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O litígio que se aprecia foi iniciado com a interposição de impugnação (f. 35), em
20/01/2016 (f. 103), contra Auto de Infração - Multa Por Compensação Não
Homologada (f. 02) no valor de R$ 34.519,11, cuja ciência ocorreu em 22/12/2015
(f. 34).
A motivação para o lançamento foi a não-homologação/homologação parcial das
Dcomp que se encontram nos processos de crédito: 10660.720109/2015-31
(Despacho Decisório no. 0052/2015 - ano-calendário 2010) e 10660.720422/2015-
70 (Despacho Decisório no. 0080/2015 – ano-calendário 2011), ambos se referem
a IRRF Saldo Negativo de IRPJ, código 3280, nos termos do art. 652 do então
vigente RIR/99
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720148/2015-43
3

Abaixo reprodução do Anexo II:

Em sua impugnação a Interessada alega, em síntese, que: "...tal sanção não
merece prosperar. A uma, porque a multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
prevista no artigo 62 da Lei n°. 12.249/10 não tem respaldo constitucional para
ser aplicada. A duas, porque as decisões que não homologaram as PER/DCOMPS
discriminadas no quadro acima foram devidamente impugnadas e até o momento
as manifestações de inconformidade sequer foram apreciadas (docs. em
anexo).”(f. 37)
Ao final (f. 46 e 47), pleiteia:
“(i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, vez que
este foi lavrado tendo como embasamento legal uma normal que não se coaduna
com a Constituição Federal;
(ii) Acaso ultrapassada a preliminar acima, o que realmente não se espera, seja
cancelado o lançamento consubstanciado no Auto de Infração objeto desta
Impugnação, uma vez o Fisco Federal está exigindo uma multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) que legalmente deve ser aplicada sobre um crédito
tributário constituído definitivamente e não com base em crédito que está sendo
discutido em processos administrativos.”
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Preliminar de Inconstitucionalidade
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720148/2015-43
4
Com relação às alegações de inconstitucionalidade da legislação que instituiu a
presente multa, de se dizer que falece competência a este julgador para
manifestar-se com relação a eventual inconstitucionalidade de leis, pois trata-se
de matéria cuja apreciação se encontra reservada ao Poder Judiciário, conforme
estrutura legal vigente.
Isso porque a Administração Tributária, segundo o art. 37 da Constituição Federal,
está obrigada a seguir o princípio da legalidade, decorrendo daí uma atividade
plenamente vinculada. Assim, uma vez positivada a norma, é dever da Autoridade
Fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da sua proporcionalidade e razoabilidade,
pois não existe margem para discricionariedade, em consonância com o art. 142
do CTN, observado o art. 97, inciso V, daquele diploma legal. O lançamento é,
portanto, uma atividade vinculada, sendo de se presumir que a lei aprovada nos
estritos moldes constitucionais tenha estabelecido multas, para cada situação,
dentro de limites aceitáveis.
Destarte, as instâncias administrativas não têm competência para apreciar
questões que versem sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos legais
regularmente vigentes, uma vez que o controle jurisdicional da
constitucionalidade das leis é matéria privativa do Poder Judiciário.
No sentido desta limitação de competência dos agentes públicos, tem-se o artigo
26-A do Decreto no 70.235, de 1972, alterado pelo artigo 25 da Lei no 11.941, de
2009, que assim dispõe:
(...)
Portanto, compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento tão
somente o controle de legalidade dos atos administrativos, consistente em
examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as normas legais vigentes,
zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Mérito
Preliminarmente, destaque-se que o crédito tributário exigido no presente
processo se encontra com sua exigibilidade suspensa, nos termos dos §§ 11 e 18
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe:
[...] Como se pode observar, mesmo que não houvesse impugnação a este
processo, a multa de ofício estaria com a exigibilidade suspensa nos termos do §
18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, até o julgamento dos recursos nos autos do
processo administrativo em que se discute a não-homologação das Dcomp
mencionadas no relatório, porém a Impugnante pleiteia o cancelamento do
lançamento argumentando que a base de cálculo se encontra em discussão.
Constata-se que, no mérito, não assiste razão à Impugnante.
O objeto do processo principal é o mérito da compensação em si, enquanto o
deste processo é a multa prevista no § 17, do art. 74 da Lei no. 9.430/96, com a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720148/2015-43
5
redação dada pela Lei no. 13.097, de 19/01/2015, que define a multa isolada
decorrente da declaração de compensação não homologada.
(...)
Este processo trata de multa que, por expressa previsão legal, foi lançada por
meio de Auto de Infração para a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada e, conforme já
dito, se encontra com sua exigibilidade suspensa independentemente de
apresentação de impugnação específica contra essa exigência. Acrescente-se que
este processo se encontra apensado ao de número 10660.720109/2015-31
justamente para que prossigam em movimento conjunto no decorrer do processo
administrativo fiscal.
Ora, o legislador determinou a suspensão da exigibilidade enquanto se discute a
procedência da manifestação de inconformidade (§ 9o do art. 74), justamente
porque referida multa depende da legitimidade (ou não) do crédito que a
contribuinte pretende utilizar. Assim, caso haja decisão administrativa definitiva
afastando ou mantendo a glosa de créditos, esta decisão causará impacto direto
sobre o valor da multa, cancelando-a ou mantendo-a (total ou parcialmente).
Assim é que, no caso em exame, uma vez que nos julgamentos dos processos de
nos.:
10660.720109/2015-31
(créditos
do
ano-calendário
2010)
e
10660.720422/2015-70 (créditos do ano-calendário 2011), realizados nesta
mesma data em momento anterior, por unanimidade de votos, foram mantidas
integralmente as glosas dos créditos pleiteados pela Impugnante, logo, não há
reparos a fazer a este Auto de Infração.
Conclusão
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário exigido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720148/2015-43
6
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720148/2015-43
7
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720148/2015-43
8
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida,
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de
junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720148/2015-43
9
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868,
de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 99 do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de julgamento
do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em julgamento de
caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, no mérito, por não remanescer suporte legal para manutenção da exigência
do crédito tributário a título de multa isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 214
DF CARF MF
Original